Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710644-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO RECORRIDA: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TEMPESTIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO QUE SE DEIXOU DE LUCRAR COMO CONSEQUÊNCIA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade na intimação pelo DJE, tendo a parte, inclusive, registrado ciência no sistema. Assim, as contrarrazões foram apresentadas fora do prazo e, por serem intempestivas, não foram conhecidas. 2. A condenação à reparação de lucros cessantes exige a confirmação efetiva do que razoavelmente se deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do art. 402 do Código Civil. 3. Considerou-se, para o segundo período de indenização, decorrente da infiltração, o valor da diária acordado entre as partes para o período próximo anterior, o que se afigura razoável, já que o valor foi objeto de consenso entre as partes, conforme explicitado na sentença, e se refere ao mesmo imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil, pleiteando seja afastada sua condenação ao pagamento de lucros cessantes tendo em vista que a parte recorrida não produziu prova efetiva do real valor que a unidade imobiliária em debate deixaria de gerar de lucro no período específico da segunda infiltração. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 72335579). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações e publicações sejam efetivadas em nome do advogado LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351 (ID 73402686). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Destaque-se que a condenação ao pagamento de indenização, por lucros cessantes, exige a prova do que a parte efetivamente deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido. Assim, constata-se que a parte autora juntou aos autos documento e petição que demonstram o valor de outras unidades. no mesmo prédio (ID 64576648 e ID 64576642). Ocorre que, por não corresponderem à unidade imobiliária da autora, não seriam capazes de demonstrar o valor do efetivo prejuízo. Todavia, em sentença, considerou-se, para o segundo período de indenização, decorrente da infiltração, o valor da diária acordado entre as partes para o período próximo anterior (ID 64577341), o que se afigura razoável, já que o valor foi objeto de consenso, conforme explicitado na sentença, e se refere- ao mesmo imóvel” (ID 68097979). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72335579 e 73402686. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025